Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-75.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014836-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO CORREA DE BRITO - CPF: 098.487.941-23 (AGRAVANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), COROADOS SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 10.475.736/0002-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(art. 98, § 6º, do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO AUGUSTO CORREA DE BRITO contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para manter o indeferimento da assistência judiciária e oportunizar o recolhimento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Nas razões do recurso, o recorrente defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois além do fato de a declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, os documentos juntados com inicial são contundentes à comprovação da alegada miserabilidade.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários, manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária e autorizou o recolhimento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei nº 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural se presume verdadeira, na forma do que preleciona o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Na espécie, não obstante às alegações do recorrente, da análise dos documentos apresentados em anexo, especificamente da cópia do extrato bancário e do holerite, é possível notar a existência de movimentações relevantes, bem com que percebe renda mensal bruta de R$6.753,18 e líquida próxima de R$4.500,00, fatores estes que, tal como assinalado pelo julgador
a quo
, prejudicam o deferimento do pedido de gratuidade, podendo, à parte, se assim desejar,
fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual
.

Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada obstar ao deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois,
quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Portanto, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser
mantida a decisão de indeferimento.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.”
(Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendi pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.

-
Diante da previsão expressa do art.98, § 6º, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.

– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO”
(Agravo de Instrumento Nº 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Portanto, decidi que o recurso de agravo de instrumento comporta parcial provimento apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023